Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727588-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O A fim de prevenir eventual nulidade, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação, se o caso, por envolver a demanda direito ambiental. Após, retornem em conclusão para julgamento do mérito recursal. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora